Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-42.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003797-42.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLENICE GOMES BARBOSA - CPF: 019.812.321-33 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE
MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restrit
ivo (R$233.00) e a existência de dois restritivo
s
posteriores, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é insuficiente para a reparação do dano moral e merece ser majorado para
R$4.000,00
.

2.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por da
no moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o va
lor da indenização foi arbitrado.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003797-42.2023.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIALCÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT

Recorrente:
OLENICE GOMES BARBOSA

Recorrido:
OI S.A

RELA
TÓRIO:

Egrégia turma.

OLENICE GOMES BARBOSA ajuizou reclamação indenizatória em face OI
S.A..

Sentença proferida no ID180161239/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão
do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID180161241/PJe2. Requereu a
reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para patamar praticado por essa E. Turma, bem como requereu que a requerida seja condenada a partir do evento danoso que se deu em 07/01/2019.

A parte reclamad
a apresentou contrarrazões no ID180161246/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e gara
ntindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(..
.) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto,
a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípio
s da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especia
lmente
o
valor
do restritivo (R$233.00) e a existência de dois restritivo posteriores

(
ID 180161223
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$4.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter
reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por d
anos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ

REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 5
4 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da corre
ção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizad
o com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para majorar o valor do dano moral e

condenar
a parte reclamada,
pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao m
ês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários ad
vocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023